Tribunal: TJMT
Processo: 1033848-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033848-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIETA VASCONCELOS LIMA - CPF: 081.058.981-87 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIETA VASCONCELOS LIMA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 547 DO CPC – DÚVIDA EM RELAÇÃO A QUEM EFETUAR O PAGAMENTO DIANTE DO ÓBITO DA LOCADORA – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE ALUGUERES EM INSTRUMENTO DE MANDATO – EXISTÊNCIA DE HERDEIROS – PAGAMENTO EFETUADO NA TOTALIDADE DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA MENSALIDADE NÃO INCLUÍDA NA AÇÃO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS VALORES REQUERIDOS NA CONSIGNATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 967 DO STJ - VIABILIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA COBANÇA DA PARCELA QUE NÃO FORAM INCLUÍDA NA DEMANDA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato de locação, com o óbito da locadora, e havendo dúvidas de quem deva receber os alugueres, é viável a propositura de ação de consignação em pagamento, à luz do artigo 547 do CPC, destacando-se que a existência de instrumento contratual e mandato não são óbice para a procedência da ação, eis que não há qualquer determinação de quem seja aquele que esteja habilitado para tal (receber e dar quitação a título de pagamento de aluguel), mormente porque além do mandatário, neto da locadora, há outros herdeiros, cabendo, ainda, salientar que somente em outubro/2022 é que foi lavrada a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação da Inventariante.

Não deve incidir o Tema n. 967 do STJ, pois foi paga a totalidade da dívida apontada na ação de consignação em pagamento, destacando-se que a parte Autora não reconhece dívida quanto ao aluguel de maio/2022 com vencimento em junho/2022, tanto que não constou tal período na ação, cabendo à parte que alega o débito propor ação própria, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
JULIETA VASCONCELOS LIMA
(ID. Num. 212519878)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Consignação em Pagamento no 1033848-83.2022.8.11.0041, proposta por
VIBRA ENERGIA S/A (atual razão social PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A),
JULGOU PROCEDENTE a ação para
d
eclarar quitada a obrigação da consignante relativa aos alugueis dos meses de Julho/22, Agosto/22, Setembro/22, Outubro/22, Novembro/22, Dezembro/22, Janeiro/23, Fevereiro/23, Março/23, Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23 e Setembro/23, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte consignada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a recorrente defende que a sentença não deve prevalecer, pois “(...) primeiro porque o triste acontecimento do falecimento da senhora Julieta fora informado aos representantes do consignante dois dias depois do ocorrido. Mesmo em momento de luto, a família buscou esclarecer os fatos (ID. 103016737). O senhor André Melado é neto da locadora, porém ele não se apresentou como família e sim como representante dos herdeiros. O mesmo ainda mantinha um contrato de locação para a administração do imóvel em apreço nos autos previamente acordado antes da morte da locadora (ID. 103016736)”.

Destaca que desde o início houve diálogo entre as partes, o que mostra uma resolução consensual para a lide, sem que houvesse a necessidade de consignação em pagamento.

Diz que “(...) Diante das conversas realizadas via Whatsapp entre o advogado da Consignante e o Dr. André impossível o mesmo afirmar desconhecimento e dúvida pela parte Apelada, tendo em vista que os diálogos se iniciara meses antes do falecimento e no curso da conversa também fora informado da existência do inventário no mês de agosto (ID. 103016734), sendo a ação de consignação em pagamento ajuizada somente em setembro de 2022, após inventário, contrato de administração da locação de imóvel por parte do Dr. André Melado e ainda as procurações dos herdeiros outorgando poderes ao Dr. André para realizar a administração do imóvel debatido (Posto Progresso)”.

Defende a ausência de interesse de agir da Consignante/Apelada, eis que é insustentável a alegação de dúvida ou recursa no que tange ao pagamento dos aluguéis devidos.

Aduz, ainda, que “(...) o douto Juízo a quo entendeu que o contrato apresentado pelo Apelante se tratava em verdade de um mandato”; mas que há diferenças entre contratos de administração de locação de imóvel e o mandato.

Diz que “(...) O mandato é contrato personalíssimo e podendo ser revogado ou renunciado quando aquela cessar e extinguindo-se pela morte de qualquer das partes. O mandatário representa o mandante e no objeto de contrato (mandato) temse a autorização para realizar qualquer ato ou negócio jurídico por meio do procurador. Em outro giro, temos o contrato particular de administração de imóveis que fora demonstrado no curso do processo (ID. 103016736). O contrato reúne todas as condições para a validade do negócio jurídico, sendo esses: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e forma prescrita nos termos dos artigos 104,107 e 219 do Código Civil”.

Aponta que “(...) O contrato particular de administração por ter como razão de existir as locações de imóveis, aplica-se a simetria da lei do Inquilinato, em especial ao artigo 10 da referida lei, que em caso de morte do locador, a locação transmite-se aos herdeiros”. E que “(...) a morte, por si só, não extingue a administração do imóvel e que a organização e manutenção da relação negocial permite a interferência dos herdeiros, antes mesmo da organização formal do espólio e consequentemente partilha”.

Afirma que “(...) deixaram de ser observados os ditames do artigo 10 da Lei de Inquilinato, pois a sub-rogação é imediata, transmitindo aos herdeiros as obrigações, o qual estava representado por procuração, devidamente assinada por todos os herdeiros, em nome do Dr. André Melado (Ids. 103016723, 103016724, 103016728) e cláusula prevista no contrato particular que se operava a transferência aos herdeiros da locação dos imóveis”. E que “(...) a própria r. Decisão do Douto Juiz a quo delineou o conceito da sub-rogação, contudo deixou de aplicar ao presente caso, revelando ser a r. Sentença contraditória, havendo inversão de valores para o caso em apreço”.

Argumenta que “(...) outro ponto a ser observado na r. Sentença de piso é a falta de permissão para que haja discussão do débito em aberto referente ao mês de maio de 2022, tendo em vista que a ação de consignação tem caráter duplo de análise e abre espaço para o debate”; que “(...) Faz-se necessário esclarecer novamente que o Apelado teve ciência da morte da locadora em dia 12 de junho com mensagem enviada pelo Dr. André ao senhor Weliton, representante da empresa autora (ID. 103016737), jamais em julho”.

Assevera que “(...) A ação de consignação é uma das formas de extinção de obrigação do credor em mora, consistindo em realizar o pagamento com depósito judicial ou extrajudicial, da quantia devida, o qual sendo aceito/válido pelo juiz tem o condão de extinguir a obrigação. Importante aspecto dessa ação que merece ser observado é sua natureza dúplice, pois ao mesmo tempo que oferece eficácia executiva à sentença, se essa ter se dado pela insuficiência do depósito, permite-se ao réu a execução pela diferença. Ou seja, prevê amplamente a discussão do débito em aberto no vencimento em junho/2022 devido ao efeito dúplice da ação de consignação em pagamento”.

Destaca a incidência do tema 967 do STJ, alegando que a insuficiência de depósito é causa para a improcedência da ação de consignação em pagamento.

Alega que o “(...) valor em aberto do aluguel de maio de 2022 com o vencimento em 07/06/2022, vale destacar é anterior ao falecimento da locadora datado de 10/06/2022, cabendo assim, a incidência de multa ao consignante. Devido ao inadimplemento contratual, o qual fora previsto na décima primeira cláusula do contrato de locação e outras avenças, obriga a aplicação da multa correspondente a DEZ VEZES O VALOR DO ALUGUEL (Id. 94273295, p. 4). Assim, entendendo que o aluguel mensal condiz com o valor de R$ 9.229,71 (nove mil e duzentos e vinte e nove reais e setenta e um centavo) e que a aplicação da multa se torna imprescindível diante da ruptura contratual, requer a aplicação da multa contratual no valor de R$ 92.297,10 (noventa e dois mil duzentos e noventa e sete reais e dez centavos)”.

Requer o “(...) ROVIMENTO do presente RECURSO DE APELAÇÃO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA GUERREADA, julgando IMPROCEDENTE a presente ação REVERTENDO A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE APELADA, CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE RELATIVO AO ALUGUEL MENSAL DE JUNHO/2022 NO VALOR DE R$ 9.229,71 (NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVO), BEM COMO APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 92.297,10 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)”.

Em contrarrazões, suscita-se preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, a Apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há como acolher tal pedido.

É que a parte Apelante apresentou razões recursais suficiente ao confronto da sentença, não havendo qualquer incongruência e/ou discrepância, em relação ao objeto da causa, às partes, pedido e causa de pedir, culminando com a prolação da sentença, de modo que é viável a apreciação do apelo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – M É R I T O.

Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento no no 1033848-83.2022.8.11.0041, proposta por
VIBRA ENERGIA S/A (atual razão social PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A),
JULGOU PROCEDENTE
a ação para
d
eclarar quitada a obrigação da consignante relativa aos alugueis dos meses de Julho/22, Agosto/22, Setembro/22, Outubro/22, Novembro/22, Dezembro/22, Janeiro/23, Fevereiro/23, Março/23, Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23 e Setembro/23, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte consignada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, quero consignar que é notória a diferença entre os poderes mandatários e o instrumento particular de contrato de administração de imóveis. E por isso mesmo deve ser respeitada a fundamentação da sentença, no sentido de inexistência de poderes do Dr. André Gonçalves Melado, neto da locadora, para receber e dar quitação de valores referentes aos alugueres, em nome do espólio, eis que se trata de sucessão, destacando-se a lavratura da Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação da Inventariante somente em 05-10-2022.

Diante disso, com o falecimento da contratante e, tendo em vista que o instrumento obrigava não só ao contratante, mas também seus herdeiros e sucessores; ainda que tenha havido tratativas entre as partes para a continuidade dos pagamentos, mostra-se plausível a dúvida da parte Apelada, mostrando-se prudente a propositura da ação consignatória, à luz do artigo 547 do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL -- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO - CONFLITO DE INCIDÊNCIA ENTRE O ISSQN E O ICMS - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA - POSTERIOR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - INCIDÊNCIA DO ICMS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
- No ordenamento jurídico brasileiro existe uma rígida separação de competências tributárias, não sendo permitida a bitributação e, muito menos, a invasão de competência. Em muitos casos, em especial no tocante ao ICMS e ISSQN, não é fácil a identificação da incidência tributária, sendo que, a "industrialização por encomenda" é um deles.

- Em que pese a Lei n°. 1.611/83 do Município de Contagem, no subitem 14.05 da lista anexa, prever a incidência de ISSQN, o E. STF entendeu que as atividades-meio na industrialização por encomenda, mesmo que constantes da lista anexa à LC n. 116/03, estariam absorvidas pelo objetivo final da operação e, portanto, afastou a incidência de ISSQN.

- Incide ICMS nas hipóteses em que a atividade exercida sobre determinado bem se trata na verdade de mera etapa de produção, retornando à circulação posteriormente.
- Se a atividade praticada pela empresa encontra-se dentro de um ciclo produtivo, representando apenas uma fase da cadeia produtiva do encomendante, impõe-se o reconhecimento de incidência de ICMS e não de ISSQN.
- Quanto aos ônus sucumbencial, dispõe o artigo 898 do CPC/73, bem como os artigos 547 e 548 do CPC/15, que quando a consignação em pagamento se fundar em dúvida sobre a pessoa competente para receber determinado pagamento e comparecer mais de um credor, o MM. Juiz deverá declarar efetuado o depósito, extinguindo a obrigação, continuando o processo unicamente entre os possíveis credores.
- Quando os presumidos credores, na ação de consignação em pagamento, comparecem no feito e pugnam pelo recebimento do crédito tributário, resta demonstrada a plausibilidade para a propositura da ação, bem como o depósito efetuado, não cabendo imputar ao autor o ônus sucumbencial.
- Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo ente que se viu afastado do polo ativo da obrigação tributária. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.056055-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)”.

No mesmo sentido está a sentença:

“(...) A Lei Federal 8.245/1991, chamada “lei do inquilinato”, é clara em determinar em seu artigo 10 que, morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Percebe-se com isso que a lei é objetiva em estabelecer que os herdeiros ou o espólio assumem a posição de locador no contrato de locação. Ou seja, opera-se a sub-rogação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a falecida deixou três herdeiras, mas a única pessoa que se manifestou junto à consignante para receber os alugueis fora o Dr. André Gonçalves Melado, neto da locadora.

Frisa-se que, à época, o Dr. André não detinha poderes para receber e dar quitação dos valores em nome do espólio e em face da sucessão, já que a Escritura Pública de Declaração de Herdeiros e Nomeação da Inventariante somente foi lavrada em 05 de outubro de 2022 (ID 103016710), sendo, portanto, posterior ao ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento.

Com relação ao instrumento particular de administração de imóvel (ID 103016736), em que pese denominado “contrato”, verifica-se que é uma espécie de mandato, pois o administrador dos imóveis é mandatário do locador do imóvel e, nos termos do art. 682, II do CC de 2002, a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, de modo que razoável a dúvida da consignante.

Nesse ponto, o artigo 547 do Código de Processo Civil é claro ao prever que “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito”.

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. 1. A ação de consignação em pagamento é cabível em caso de dúvida sobre quem tenha legitimidade para receber determinado pagamento.
2. Afasta-se o fundamento adotado pelo acórdão recorrido que extinguiu a ação consignatória pela falta de interesse de agir, quando o fez após proclamar o efetivo credor das quantias e afirmar que a ele os pagamentos deveriam ter sido realizados. 3.
Existindo fundada dúvida, no momento do ajuizamento da ação, acerca de quem deve legitimamente receber, há interesse de agir para propor a consignação em pagamento. 4.
A consignatória não tem por finalidade apurar eventuais responsabilidades do credor com relação a contrato firmado com terceiro e do qual não participou o devedor. Todavia, o comportamento das partes envolvidas e a existência da disputa judicial pode lançar dúvida sobre quem deve receber os valores; assim, o devedor, para afastar o risco do pagamento indevido, poderá exonerar-se mediante consignação. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1526494 MG 2015/0079251-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015 RDDP vol. 150 p. 134) – grifo nosso”.

Também é inegável que a ação de consignação deve observar o pagamento da totalidade da dívida; todavia, a parte Apelada não demonstrou, de plano, a inadimplência, ressaltando-se que a parte Apelada menciona a ausência de dívida em relação ao aluguel de maio/2022, com vencimento em 07/06/2022; tanto que consignou os pagamentos dos alugueres dos meses de junho/2022 com vencimento em julho/2022 até setembro/2023.

Assim, a meu viso, dentro do contexto apresentado, não pode a parte Apelada “pegar uma carona” na ação de consignação com o intuito de cobrar mensalidade que diz não ter sido paga.

Tal situação merece ação própria, não havendo, no caso, qualquer cabimento em considerar o Tema 967 do STJ, eis que a ação foi proposta com delimitação das mensalidades devidas, havendo o depósito correspondente.

Com esses apontamentos, não há motivo plausível para a reforma da sentença, a qual deve prevalecer na totalidade, ressaltando-se a possibilidade de ação própria para a cobrança de aluguel referente à mensalidade não lançada na ação de consignação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa..

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento à questão relacionada à sucumbência em sede recursal, majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024